Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE PERSONIFICADA. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência que tem por fim resolver controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação de dissolução parcial de sociedade personificada (sociedade de advogados) com a respectiva apuração de haveres.
2. A pretensão autoral envolve hipótese expressamente prevista no rol taxativo da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos moldes do art. art. 2o, II e V, da Resolução 23/2010 deste TJDFT, revelando-se, portanto, a competência absoluta deste Juízo.
3. Não obstante a sociedade de advogados seja de natureza simples e não empresarial, o dispositivo em comento é claro ao dispor sobre a competência do juízo especializado para a dissolução e apuração de haveres relativos às sociedades personificadas ou não personificadas – incluindo-se as simples, como a advocatícia –, sendo incabível interpretação sistemática para mitigar sua competência.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.